Tribunal: CARF
Processo: 10120.007850/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007850/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TARUMA INDUST. E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/01/2006
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, não prosperam as meras alegações da
recorrente.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/01/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007850/2009-72
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007850/2009-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 169/175) interposto em face de decisão (e-
fls. 154/162) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.159.697-1 (e-fls. 02/35), no valor total de R$ 4.588,94 a envolver as rubricas "15 Terceiros"
(levantamentos: SNC- SALARIOS NAO CONTABILIZADOS e Z3 - SALARIOS NAO
CONTABILIZADOS) e competências 01/2004 a 01/2006, cientificada(o) em 06/07/2009 (e-fls.
02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 125/129), extrai-se:
4.3 Dentre esses processos de reclamatórias trabalhistas, verificamos que em várias
deles houve por parte do reclamante a denúncia da existência de "pagamentos por fora
via caixa 2". Em sua maioria, a empresa não contestou esse fato inclusive houve
reconhecimento por parte da Justiça Trabalhista de sua existência, proferida em
Sentenças ou mesmo em Acordos entre as partes e devidamente homologados. São
eles:: (...)
5 Na análise da escrituração da empresa, não constatamos a contabilização dos
pagamentos cujos recibos encontram-se inseridos nos processos trabalhistas
evidenciando o "pagamento por fora". Emitimos o Termo de Intimação Fiscal n° 06,
solicitando à empresa informar em quais contas foram contabilizadas tais remunerações,
fazendo-se acompanhar de planilha denominada "TIF 06 – ANEXO - SOLICITAÇÃO
DE ESCLARECIMENTOS" anexando cópias dos documentos comprobatórios de cada
processo (fls. 69 a 99).
Em resposta, a empresa informou que: "Os contra-cheques mencionados no anexo da
intimação não foram contabilizados nas datas dos pagamentos, pois a contabilidade não
tinha conhecimento da existência destes contra-cheques. Foram contabilizados somente
os pagamentos dos acordos trabalhistas, destes funcionários" e que "A empresa não tem
posse destes contra-cheques, mencionado no anexo desta intimação" (grifamos) fls. 100.
6 Esta resposta foi considerada apenas como atendimento ao Termo de Intimação, mas
não como justificativa de desconhecimento dos referidos recibos, uma vez que os
mesmos serviram de base em matéria julgada no TRT, inclusive com reconhecimento
em alguns processos pela própria empresa, como no caso da reclamatória de Marcelo
Augusto Dias, Roberto Ferreira Alves e Valdemir da Silva do Nascimento, além dos
demais em que a empresa não questionou suas origens.
7 Diante dos fatos narrados e embasados na documentação analisada, esta Auditoria
concluiu que, em tese, trata-se de prática de pagamentos através de "Caixa 2",
configurando-se ação dolosa, confirmando o enunciado das reclamatórias trabalhistas,
homologadas por Acordo ou Sentença pelo TRT. Esses valores não foram informados
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
7.1 O débito foi lançado a partir da competência 01/2004, com base no art. 150,
parágrafo 4°. c/c art. 173, inciso I, do CTN.
Na impugnação (e-fls. 132/141), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Equívoco entre folha e contabilidade ensejador do Auto de Infração e posterior
recolhimento do devido e correção da contabilidade.
(c) Inexistência de fato gerador e equívoco ao se declarar. Ausência de prejuízo.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007850/2009-72

(d) Princípios do Direito Tributário e violação do art. 5°, II, da Constituição.
(e) Multa. Relevação não apenas pela correção tempestiva da infração, mas pela
inocorrência de omissão na apresentação de livros e documentos durante o
procedimento fiscal. Inocorrência de agravantes.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 154/162):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF, ao determinar a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, atraiu a incidência do prazo quinquenal de
decadência estabelecido no Código Tributário Nacional.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA.
EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO.
O art. 65 da MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, c/c
o art. 1° do Decreto n°6.727, de 12/01/2009, revogaram os dispositivos legais que
tratavam do beneficio da relevação da multa em Auto de Infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, cancelando as competências de janeiro a junho
de 2004 e mantendo o valor de R$ 2.846,63, conforme DADR em anexo.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 31/01/2011 (e-fls. 167/168) e o
recurso voluntário (e-fls. 169/175) interposto em 28/02/2011 (e-fls. 169), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado da decisão em 28/01/2011, apresenta recurso
tempestivo.
(b) Indevidos e incorretos valores apurados a partir de Reclamatórias Trabalhistas.
Inexistência de fato gerador e violação da Constituição. Multa e Juros.
Havendo pagamento de débito trabalhista, o contribuinte devedor terá o prazo
determinado em lei para comprovar o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre o crédito trabalhista liquidado, não havendo
que se falar em seu pagamento via contabilidade, já que o crédito foi oriundo
de uma condenação judicial, devendo o referido valor ser contabilizado como
despesa judicial. A mora se opera somente quando ultrapassado o prazo legal,
fato este que não ficou demonstrado tendo uma vez que não ficou
comprovado a inadimplência junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a
Região. Além disso, valores apurados a título de contribuições
previdenciárias oriundos de Reclamatórias Trabalhistas são indevidos e
inconstitucionais, pois o fato gerador que deveria amparar legalmente o auto
de infração não ocorreu, havendo violação do art. 5, inciso LII, da
Constituição, uma vez que a fiscalização da Receita Federal quer ter o arbítrio
exclusivo na determinação da situação fática como enquadrável na moldura
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007850/2009-72

legal da incidência das contribuições. Havendo o reconhecimento de parcelas
salariais mediante sentença, no critério de apuração da contribuição
previdenciária deverá ser levada em consideração a remuneração paga, sendo
que os juros e a multa por mora deverão incidir apenas a partir do dia dois do
mês seguinte ao da liquidação de sentença ex vi da regra prevista no caput do
art. 276 do Decreto no 3.048/99. Esse entendimento está respaldado pela atual
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Ao processo principal n° 10120.007851/2009-17 foram apensados os processos n°
10120.007841/2009-81,
n°
10120.007850/2009-72,
n°
10120.007849/2009-48
e
n°
10120.007842/2009-26.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/01/2011 (e-fls. 167/168), o recurso
interposto em 28/02/2011 (e-fls. 169) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Indevidos e incorretos valores apurados a partir de Reclamatórias Trabalhistas.
Inexistência de fato gerador e violação da Constituição. Multa e Juros. A empresa argumenta
que, havendo pagamento de debito trabalhista em reclamatória trabalhista, a lei atribui ao
reclamado prazo para o recolhimento do crédito trabalhista liquidado, não havendo que se falar
em pagamento via contabilidade, por se tratar de crédito oriundo de condenação judicial,
devendo a contabilização se dar como despesa judicial. Assim, sustenta que, no caso concreto, a
fiscalização não demonstrou mora e inadimplência das contribuições oriundas das reclamatórias
trabalhistas.
A argumentação da recorrente não prospera, pois o Auto de Infração é inequívoco
no sentido de não se estar a apurar as contribuições lançadas a partir das verbas veiculadas nas
condenações judiciais ou nos acordos homologados judicialmente, mas nos valores salariais
pagos “por fora” ao tempo da prestação de serviços e que, consequentemente, não integraram os
créditos trabalhistas apurados nas reclamatórias trabalhistas, eis que estas versaram sobre
créditos inadimplidos.
Além disso, a Justiça do Trabalho é incompetente para executar de ofício as
contribuições devidas para terceiros, eis que o art. 114 da Constituição por seu § 3°, na redação
da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, ou pelo inciso VIII, na redação da Emenda
Constitucional n° 45, de 2004, atribui competência para a Justiça do Trabalho processar e julgar
a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que proferir, sendo que o art. 240 da Constituição
expressamente ressalva do art. 195 as contribuições destinada aos terceiros.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007850/2009-72

A documentação carreada aos autos do processo principal pela fiscalização (e-fls.
132/600 do processo n° 10120.007851/2009-17), em especial petições iniciais, sentenças e
acordos homologados judicialmente, revela que não houve pedido e nem condenação ao
recolhimento de contribuições a incidir sobre os valores já pagos “por fora” e os próprios
cálculos judiciais (por exemplo, e-fls. 239/240, 262, 494/495 e 600 do processo n°
10120.007851/2009-17) revelam que a base do INSS apurada na esfera da Justiça do Trabalho
não inclui a verba adimplida espontaneamente pela reclamada, os salários já pagos “por fora” e
sobre os quais não há prova de recolhimento de contribuição para terceiros.
A recorrente não especifica qualquer documento a demonstrar o contrário,
limitando-se a sustentar o argumento genérico de que os valores apurados a título de
contribuições oriundos de Reclamatórias Trabalhistas são indevidos e inconstitucionais, pois o
fato gerador que deveria amparar legalmente o auto de infração não ocorreu.
Os documentos colhidos pela fiscalização a evidenciar o pagamento “por fora” de
verba salarial via caixa 2 são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato gerador,
pagamentos já efetivados ao tempo do protocolo e distribuição das ações trabalhistas, sendo
postulados nas reclamatórias trabalhistas reflexos em outras verbas, em especial rescisórias.
Por fim, diante da situação concreta, também não há que se falar em incidência de
juros e multa a ter por norte liquidação de sentença ou acordo judicial homologado, contudo
temos de ponderar que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações
à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007850/2009-72

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aplicar a retroação da multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação
da Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 185
DF CARF MF
Original